Tribunal: TJES
Processo: 5008220-34.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008220-34.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRIMEPAG SOLUCOES EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS LANSCHI e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008220-34.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PRIMEPAG SOLUCOES EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS LANSCHI

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.
Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, em razão de cobrança por contrato de empréstimo não contratado, em que o juízo
a quo
julgou a) IMPROCEDENTES o pleitos autorais em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A; b) PROCEDENTE em parte o pleito em face da ré PRIMEPAG SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 35.950,00 (trinta e cinco mil novecentos e cinquenta reais) com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o desembolso, sendo R$ 25.950,00 desde 21/08/2023 e R$ 10.000,00 desde 25/08/2023;bem como acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação; bem como improcedente o pleito de indenização por danos morais.

A recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. Todavia, entendo que a legitimação para a causa se constitui na própria titularidade subjetiva do direito de exercício da ação, no clássico conceito de “pertinência subjetiva da ação”, no sentido de dever ser proposta a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva).

Sendo assim, rejeito a questão preliminar aventada.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque não há como dissociar a fraude praticada da atuação da PRIMEPAG SOLUCOES EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA, que, conforme provas dos autos, recebeu do autor a quantia de R$ 35.950,00 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta reais), sendo esta responsável pelos atos de seus agentes, prepostos e intermediadores de acordo com a legislação consumerista brasileira.

Anote-se que não há indícios de que houve simulação ou fraude perpetrada pela parte da autora, sendo certo que esta foi vítima de falsários. Daí porque resta configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, diante de típico caso de fortuito interno, razão pela qual eventual ato de terceiro não elide a responsabilidade do banco requerido, conforme definido no Tema Repetitivo nº 466 do E. Superior Tribunal de Justiça:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
, cuja redação é a mesma da Súmula nº 479, do mesmo tribunal.

Assim, houve efetiva falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilização pretendida, tendo em vista que a operação se aperfeiçoou mediante a utilização de dados pessoais invioláveis, o que afasta qualquer excludente de responsabilidade civil, porque o fato se relaciona com eventual defeito de segurança do serviço bancário. Prevalece, portanto, a versão da parte autora, pela ausência de comprovação deque a requerida atuou de forma diligente, não havendo que se falar em exercício regular de um direito, caso fortuito ou força maior.

Com efeito, caracteriza risco do negócio celebrar contratos com falsários, diante da atividade lucrativa exercida pelo banco requerido e da reiteração de práticas como a narrada nos autos, o que obriga as empresas e instituições bancárias agirem de forma mais cautelosa na concessão de créditos.

É oportuno ressaltar ainda que, em razão das contratações cada vez mais simplificadas que são feitas atualmente, sempre visando diminuir os custos e maximizar os lucros, os defeitos na prestação dos serviços são muito corriqueiros. E se a parte requerida não disponibiliza recursos nem funcionários suficientes para realizar as indispensáveis conferências antes de fazer suas contratações, sem dúvida opera com grande margem de risco de cometer falha se, se opera com essa margem de risco, é porque obtém, com tal atividade, suficiente lucro. Porém, deixando de tomar tais cautelas, a parte requerida acaba sempre assumindo os riscos pelas atividades desenvolvidas.

Tecidas as considerações acima, comungo com o entendimento de que os valores descontados indevidamente também devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais in situ, eis que a cobrança indevida do serviço não contratado incidiu diretamente sobre parcela alimentar da parte autora, de forma a restringir-lhe a satisfação de necessidades básicas, fato, notadamente, capaz de causar violação aos direitos da personalidade da requerente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)